Tribunal: STF
Processo: Rcl 83442
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF, RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725), RE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Lady Lucky Tattos LTDA., contra decisões proferidas pelo Juízo da 29ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Processo nº 0100723-82.203.5.01.0029, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e nos Recursos Extraordinários nº 958.252/MG e nº 1.532.603/PR (Temas de Repercussão Geral nº 725 e nº 1.389). 

    2. A reclamante narra que “a reclamação Trabalhista de nº 0100723-82.2023.5.01.0029, ajuizada em 07/08/2023, pugnou pela declaração do vínculo de emprego, bem como o pagamento das verbas rescisórias típicas de dispensa imotivada, acúmulo de funções e danos morais.”

    3. Alega que os atos reclamados “deixaram de observar os julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral, nos quais o STF concluiu pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho.”

    4. Sustenta que o juízo reclamado “julgou procedente o vínculo de emprego por entender que a ora Reclamada exercia função relativa à atividade fim da ora Reclamante, elastecendo o conceito de relação de emprego para enquadrar no que se chamou de subordinação estrutural. Ignorou, assim, aquele juízo que a ora Reclamada, na verdade, é profissional autônoma, empresária do ramo, inscrita no CNPJ 42.770.158/0001-90, cujo CNAES é 96.09-2-06 - Serviços de tatuagem e colocação de piercing.”

    5. Requer, liminarmente, suspensão do processo de origem. No mérito, “procedência do pedido formulado na presente Reclamação, para cassarem-se as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da terceirização, e determinar que outra seja proferida, com observância ao que estabelecido pela ADPF nº 324/DF, pelo RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.”

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e dos Recursos Extraordinários nº 958.252/MG e nº 1.532.603/PR (Temas de Repercussão Geral nº 725 e nº 1.389). 

    10. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    11. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    12. Em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    13. No presente caso, observa-se que o Juízo da 29ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ reconheceu o vínculo empregatício entre a empresa reclamante e a beneficiária, sob os seguintes termos (e-doc. 10, p. 115-128; grifos e destaques acrescidos):

“RECONHECIMENTO DE VÍNCULO - VERBAS DECORRENTES
A Autora aduz ter sido admitida inicialmente aos serviços da primeira Ré em 15/09/2022, para exercer as funções de “tatuadora” e “Body piercing”, sem a devida anotação de sua carteira de trabalho, vindo a ser dispensada, sem justa causa, em 07/05/2023.
Sustenta inicialmente teria se ativado junto à primeira Reclamada, se afastando no período de 17/02/2023 a 16/03/2023, em virtude do nascimento de sue filha, retornando ao seu labor em 17/03/2023, quando teria passado a se ativar em proveito da segunda Ré.
Postula o reconhecimento do vínculo empregatício no período compreendido entre 15/09/2022 a 07/05/2023, com a consequente anotação de sua CTPS e pagamento das verbas rescisórias e contratuais.
Por sua vez, a parte Ré nega a existência de vínculo empregatício entre a Autora e a Reclamada, alegando que teria sido firmado contrato de parceria, tendo a Reclamante prestado serviços como “autônoma”, nos seguintes termos: 
Com relação à primeira Ré: no período compreendido entre 27/11/2022 e 29/12/2022, na qualidade de autônoma (ID. 32886a1, Fl. 140); 
Com relação à segunda Ré: no período compreendido entre 12/11/2022 e 27/12/2022, na qualidade de autônoma (ID. 72654ab, Fl. 104).

Destaque-se que é fato incontroverso nos autos que a parte Autora prestou serviços à parte Ré no período compreendido entre 27/11/2022 a 29/12/2022.
Tendo a Ré admitido a prestação de serviços pela parte Autora no período compreendido entre 27/11/2022 e 29/12/2022, na consequência, atraiu o ônus probatório para si, por se tratar de fato impeditivo do direito perseguido pela parte demandante quanto a esse período, na forma dos artigos 818, inciso II, da CLT, ônus do qual não se desincumbiu, como será demonstrado a seguir.
Quanto aos períodos de 15/09/2022 a 11/11/2022 e de 30/12/2022 a 07/05/2023, tendo a parte Ré negado os fatos constitutivos com relação à prestação de serviços da parte Autora, tem-se mantido com a Reclamante o ônus de provar suas alegações, na forma do art. 818, I, da CLT, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.
Para a demonstração do vínculo empregatício, devem ser comprovados presentes os elementos da pessoalidade, não eventualidade do trabalho, onerosidade decorrente e da subordinação, sendo esta última característica, por excelência, o ponto crucial da prova que se pretende e que se faz necessária, conforme se extrai dos artigos 2º e 3º, da CLT.
Em audiência, a parte Autora afirmou “que foi contratada pela Débora e Priscila, sendo contratada para trabalhar nas duas unidades do Lady Lucky, sendo acertado que trabalharia nas duas unidades, por escala, cumprindo horário das 13h às 21h, tanto no Shopping UpTown quanto no Norte Shopping, não sendo celebrado qualquer contrato formal, apenas verbal, com o recebimento 50% sobre os valores das tatuagens que fizesse, mas depois passou a trabalhar com piercing, recebendo 9% sobre o valor, e posteriormente passou a elaborar a parte do marketing, mandando as ideias, fazia a gravação dos vídeos, inclusive em evento que participou, uniformizada, abrindo live e fazendo marketing, não sabendo precisar as datas; que trabalhava em todos os dias, com folgas nas segundas-feiras; que, se não comparecesse ao trabalho em algum dia, a consequência era que não receberia qualquer valor, porque somente percebia sobre comissões, mas corria o risco de não participar no grupo de trabalho, trabalhar em outro dia, mas na verdade. Como nunca faltou, não sabe precisamente o que seria a consequência exata pela falta; que havia em média três a quatro tatuadores por dia, nenhum com CTPS anotada; que os clientes eram atendidos de forma mista, podendo alguns clientes contatarem a recepcionista, outros clientes chegando ao local e, após fazer o orçamento, contratava o serviço; que os materiais de trabalho eram mistos, pois o material do marketing era o telefone da Autora, e o espaço era da Ré, mas de tatuagem, a luva e a máquina eram da Autora, e os demais materiais, como tinta, vaselina entre outros, eram fornecidos pela Ré, e em relação ao piercing, todo o material era da Ré; que os 50% pagos para a Ré, em relação ao serviço da Autora, acredita que fosse para arcar com o custo do material; que o orçamento da tatuagem era feito pela autora, com base em tabela disponibilizada pela Ré, não podendo fugir do valor mínimo da tabela para a tatuagem, e o valor do piercing era valor específico fixado em tabela; que não trabalhou em outro estúdio enquanto trabalhou para a Ré; que não houve promessa de anotar sua CTPS; que possui curso de plataforma online de marketing; que poderia rejeitar trabalho de piercing ou produção de conteúdo, pois deveria ser feito, e a tatuagem nunca poderia ser rejeitada, a não ser que não soubesse fazer, pois as tatuagem eram divididas por especialidade; que encerrou sua prestação de serviços na Ré porque a Priscila retirou da equipe, e em seguida passou a trabalhar de forma autônoma, em Nilópolis, em um local alugado pela Autora; que iniciou a prestação de serviços para as Rés em meados de setembro de 2022 até meados de abril de 2023, quando sua mês tinha um mês; que somente deixou de trabalhar no dia do parto, tendo trabalhado durante a gravidez, e três dias depois do parto já retornara ao trabalho, porém fazendo criação de script de stories para postagem, texto e ideias da criação de conteúdo, cronograma do mês, tudo paras redes sociais.; que, em relação às atividades de marketing, não recebia qualquer valor além dos que já recebia pelos percentuais das atividades desenvolvidas” (ID. 65d7b06, Pág; 01/02).
(...)
Registre-se que a parte Ré alega em sua peça de bloqueio queria teria sido firmado contrato “nos moldes de um contrato de parceria”, acrescentando que (ID. 32886a1, Fl. 141):
A Reclamante realizava suas atividades profissionais de tatuagem livremente, pagando pelo espaço cedido, materiais empregados e administração do negócio pela Reclamada com parte dos seus lucros, ou como queira, recebendo em contrapartida, a proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor dos serviços executados, conforme demonstram documentos juntados pela própria Reclamante, nos moldes de um contrato de parceria.
(...)
E não poderia ser diferente, pois a Reclamante é empresária do ramo, inscrita no CNPJ 42.770.158/0001-90, cujo CNAES é 96.09-2-06 - Serviços de tatuagem e colocação de piercing, conforme se depreende dos documentos em anexo, e prestava serviços por conta própria quando da relação de parceria mantida com a Reclamada e mantinha também contrato com a empresa outra, e certo é que não havia qualquer exclusividade da prestação de serviços da Reclamante à Reclamada (...).
Em que pese os fatos alegados pela parte Ré, não foi juntado aos autos o suposto contrato de parceria profissional de prestação de serviços.
(...) 
Nos termos do artigo 1º, da Lei nº Lei nº 12.592/2012, acima transcrito, para sua validade, o contrato de parceria entre o profissional-parceiro e o parceiro, deve ser realizado por escrito.
Além do descumprimento da norma supracitada, verifico que o contrato de parceria tampouco foi homologado pelo sindicato da categoria profissional ou pelo órgão local competente do Ministério do Trabalho e Emprego, perante duas testemunhas, conforme previsto no §8º, do artigo 1-A da referida norma.
Não tendo sido cumprido os requisitos formais para a realização do contrato de parceria, impõe-se o reconhecimento do vínculo entre as partes. (...)”

    14. Nota-se que, na situação específica destes autos, a condenação da parte ora reclamante fundou-se em premissas fáticas que denotam a existência de vínculo empregatício, pois inexiste contrato de natureza civil, apenas um contrato verbal entre as partes. Além disso, a reclamante não provou a existência do contrato de parceria profissional de prestação de serviços, corroborando a não aderência ao paradigmas ditos como violados. 

    15. Com efeito, uma vez delimitada no caso concreto a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca do reconhecimento do vínculo empregatício, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Friso que a reclamação não serve ao revolvimento fático-probatório, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.

    16. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.
2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 
3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.
6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 
(...)
8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.
(...)
10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024; grifos nossos).

    17. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 1º de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator